Tribunal: TJSP
Processo: 1056099-66.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação revisional de contrato de locação para fins comerciais – Contrato atípico de locação em shopping center – Pretensão da autora à redução do valor do aluguel, do fundo de promoção e da taxa condominial, em decorrência da pandemia provocada pelo Covid-19 – Sentença que julgou improcedente o pedido – Inconformismo da autora – Não cabimento – Situação que, em tese,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação revisional de contrato de locação para fins comerciais – Contrato atípico de locação em shopping center – Pretensão da autora à redução do valor do aluguel, do fundo de promoção e da taxa condominial, em decorrência da pandemia provocada pelo Covid-19 – Sentença que julgou improcedente o pedido – Inconformismo da autora – Não cabimento – Situação que, em tese, autorizaria a revisão do contrato, a teor do que preceitua o art. 317, do Código Civil – Réu, contudo, que já concedeu, voluntariamente, descontos à autora durante o período de fechamento do comércio, e em percentual adotado pela jurisprudência desta C. Corte, suficientes para a manutenção do equilíbrio contratual durante tal momento, inexistindo, portanto, necessidade de intervenção judicial – Períodos posteriores que não resultaram em efetiva restrição ao exercício da atividade comercial – Consequente inexistência de desproporcionalidade na obrigação contratual assumida pela autora – Impossibilidade de revisão – Sentença mantida – Recurso não provido.